Tribunal: TJPA
Processo: 0027818-47.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027818-47.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: GARANTIA SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, no julgamento de apelação cível, reconheceu a perda superveniente do objeto de ação cautelar preparatória, em razão do julgamento do mérito da ação principal que declarou a inexistência de débito fiscal, mantendo a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

2.O agravante sustenta a intempestividade da ação principal e a indevida fixação de honorários na cautelar, sob alegação de duplicidade de condenações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o julgamento do mérito da ação principal acarreta a perda superveniente do objeto da ação cautelar preparatória, independentemente do trânsito em julgado; (ii) se é cabível a condenação em honorários advocatícios na ação cautelar extinta sem resolução de mérito, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A superveniência de julgamento do mérito da ação principal esvazia a utilidade prática da cautelar preparatória, em razão de sua natureza acessória, nos termos do art. 808, III, do CPC/1973 e do art. 309, III, do CPC/2015, sendo desnecessário o trânsito em julgado.
5. A alegação de intempestividade da ação principal resta superada pelo julgamento definitivo do mérito, que reconheceu a inexistência do débito fiscal, não sendo possível reabrir controvérsia já solucionada, sob pena de afronta à segurança jurídica e à coisa julgada.
6. A condenação em honorários advocatícios na ação cautelar é legítima quando há resistência à pretensão autoral, aplicando-se o princípio da causalidade. A fixação em 10% do valor da causa observa os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC.
7. Inexiste duplicidade de honorários, porquanto as ações possuem objetos distintos e condenações autônomas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O julgamento do mérito da ação principal acarreta a perda superveniente do objeto da ação cautelar preparatória, independentemente do trânsito em julgado. 2. É cabível a condenação em honorários advocatícios na ação cautelar quando configurada resistência da parte ré, aplicando-se o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973, art. 808, III; CPC/2015, arts. 309, III, 485, VI, 1.021 e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, precedentes sobre perda superveniente do objeto da cautelar e cabimento de honorários; TJPA, AC nº 0051417-49.2010.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 09.09.2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Belém
em face da decisão monocrática proferida pela então Relatora, que
não conheceu da Apelação Cível por perda superveniente do objeto
, ao fundamento de que a Ação Declaratória principal já havia sido julgada, esvaziando a utilidade da Ação Cautelar acessória. id 28013020.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese,
não haveria perda do objeto
, pois a ação cautelar possui mérito próprio e remanesce interesse recursal, sobretudo quanto à condenação em honorários.

Aduz, ainda que teria havido
inobservância do prazo de 30 dias do art. 806 do CPC/1973
para ajuizamento da ação principal, o que imporia a cessação da eficácia da cautelar e sua extinção.

Por fim, subsidiariamente, pretende o
afastamento ou redução dos honorários advocatícios
, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 395.978,18), alegando ausência de proveito econômico e risco de duplicidade de condenações.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado e determinar o regular prosseguimento e julgamento colegiado da Apelação Cível.

Foram apresentadas Contrarrazões conforme certidão Id 29984047, pugnando pelo não conhecimento ou desprovimento do Agravo Interno, defendendo a correção da decisão monocrática, a ocorrência de perda superveniente do objeto e a legitimidade dos honorários fixados à luz do princípio da causalidade

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados no art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Cumpre registrar que, a despeito da insurgência do agravante
verifico que o Agravo Interno
reproduz, em essência, os mesmos argumentos já deduzidos na Apelação Cível
, os quais foram suficientemente analisados e refutados na decisão monocrática ora recorrida, não trazendo fundamentos novos capazes de infirmar suas conclusões
.

A decisão agravada assentou que,
julgada a ação principal
, a cautelar preparatória perde utilidade prática, pois todas as discussões relevantes migram para a lide principal. Tal compreensão está alinhada com a natureza acessória da cautelar sob o CPC/1973 e com a jurisprudência consolidada
.

O
Agravo Interno
reproduz,
a suposta intempestividade da ação principal. Contudo, tal questão
foi superada pelo próprio julgamento do mérito da ação principal
, que reconheceu a inexistência do débito fiscal, em outras palavras, eventual discussão sobre o prazo preparatório
não tem aptidão para reabrir controvérsia já definitivamente solucionada na lide principal
, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilização da coisa julgado.

No que tange
, os honorários, a decisão recorrida mostra-se correta, a Ação Cautelar tramitou por longo período, houve contestação e resistência do Município, e o proveito econômico era identificável, assim
é plenamente aplicável o princípio da causalidade
, sendo legítima a fixação de honorários em 10% do valor da causa, dentro dos parâmetros do art. 85, §2º, do CPC. A alegação de “duplicidade” de honorários não prospera, pois
as ações possuem objetos distintos
e condenações autônomas.

Corroborando o referido entendimento, veja-se o seguinte julgado
:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA CAUTELAR . RECURSO DESPROVIDO. 1. Cuidam os autos de Agravo Interno na Apelação Cível interposto, em face da decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do interesse da ação cautelar de protesto, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015 . 2. O Agravante sustenta que devido a ação principal não ter transitado em julgado a ação cautelar não poderia ser extinta, bem como a sua condenação em honorários de sucumbência não ser cabível. 3. A superveniência de sentença no processo principal, acarreta a perda do objeto da ação cautelar, que tem natureza acessória e dependente, conforme disposto no art . 808, III, do CPC/1973 e art. 309, III, do CPC/2015, sendo dispensado o trânsito em julgado, nos termos dos precedentes do STJ. 4. Assim, a decisão monocrática que extinguiu a ação cautelar sem resolução de mérito, nos termos do art . 485, VI, do CPC/2015, deve ser mantida, visto que a ação principal já foi julgada, perdendo-se o interesse processual na cautelar. 5. A condenação em honorários advocatícios na ação cautelar é devida, uma vez que, havendo resistência à pretensão do autor, a ação torna-se litigiosa, aplicando-se o princípio da sucumbência. Precedentes do STJ . 6. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a decisão monocrática. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des . JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00514174920108140301 22118065, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado).

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelos agravantes foram devidamente apreciadas e fundamentadas na decisão monocrática, inexistindo razões jurídicas aptas a justificar a sua reforma
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos
.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios ensejará a aplicação das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026